Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709246-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALCINA ANGELA LINS MORATO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ALCINA ANGELA LINS MORATO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial de MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa no tocante à estipulação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). No entanto, a título de simples elucidação, importa ressaltar que a estipulação de honorários recursais não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. E, “De acordo com a interpretação dada pelo STJ, a majoração dessa verba ocorre sempre que inaugurada nova instância recursal” (EDcl no AREsp 1534968/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/5/2020). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010